Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147, § 1o, e 146, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta, inadequação do questionário de risco como fundamento autônomo, suficiência de medidas cautelares diversas, além de invocar condições pessoais favoráveis e quadro de saúde. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se o contexto fático evidencia risco atual à ordem pública e à integridade da vítima; (iii) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes; e (iv) verificar se as condições pessoais e o estado de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao descrever o modus operandi violento, consistente em constrição da liberdade da vítima, arrastamento ao solo, lesões corporais comprovadas por laudo e ameaças de morte reiteradas, evidenciando gravidade concreta da conduta.
4. O recebimento da denúncia demonstra a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade e nos indícios suficientes de autoria.
5. O periculum libertatis resta configurado pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de violência doméstica, pelo ciúme excessivo e sentimento de posse, bem como pelos itens de risco extremo apontados pela vítima. 6. A garantia da ordem pública abrange a prevenção de novos crimes e a preservação da segurança social, sendo legítima a custódia quando a gravidade concreta do fato revela probabilidade de reiteração delitiva, conforme precedentes da Corte local.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à vítima, diante da escalada de violência e da concreta periculosidade do agente, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento do STJ.
9. A alegada hipertensão arterial e a existência de filhos menores não justificam a substituição da prisão, ante a ausência de comprovação de impossibilidade de atendimento médico pelo sistema prisional ou de imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados dos filhos.
10. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, pois constitui medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta em contexto de violência doméstica, evidenciada pelo modus operandi violento e risco atual à vítima, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. O questionário de risco, aliado aos elementos concretos dos autos, pode fundamentar a custódia cautelar quando demonstra perigo real à integridade física e psicológica da vítima.
3. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de enfermidade não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.